Tribunal: TJDFT
Processo: 0762285-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0762285-07.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZABETH ARAUJO LISBOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pela parte recorrente. Decorrido o prazo de ambas as partes, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito